Tribunal: STF
Processo: ADI 747
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem.
- Tendo a Lei nº 373, de 10 de março de 1992, do Estado de
Tocantins - e foi ela o objeto da presente ação direta de
inconstitucionalidade - sido revogada expressamente pela Lei 783, de
18 de outubro de 1995, do mesmo Estado-membro, ficou prejudicada
essa ação por perda de seu objeto, porquanto já se firmou a
orientação desta Corte no sentido de que o interesse de agir, em
ação direta de inconstitucionalidade, só existe enquanto estiver em
vigor a norma jurídica impugnada (assim se decidiu, a título
exemplificativo, na ADIN 520 e ADIMC nº 2001).
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade, ficando cassada, em
conseqüência, a liminar concedida.